Tribunal: TJBA
Processo: 8000354-36.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000354-36.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSIVANE DOS SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
DEYVID MONTEIRO FERREIRA ATTADINI, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, DEYVID MONTEIRO FERREIRA ATTADINI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA REVELIA REJEITADA. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. REPETIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo réu e recurso adesivo da autora contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, declarou a nulidade de cobranças indevidas (juros acima do pactuado, tarifa de abertura de crédito e seguro prestamista), determinou a limitação das parcelas e condenou o réu à restituição em dobro dos valores pagos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é nula a decretação de revelia por suposto cerceamento de defesa em razão do adiamento da audiência de conciliação; (
ii
) saber se são abusivas as cláusulas contratuais relativas a juros, tarifas e seguro prestamista; (
iii
) saber se é cabível a repetição em dobro dos valores e a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade da revelia não merece acolhimento, pois o adiamento da audiência de conciliação apenas posterga o termo inicial do prazo para contestação, não havendo supressão de defesa nem demonstração de prejuízo.

4. Configurada a preclusão quanto à juntada tardia de documentos pelo réu, inviável sua apreciação em grau recursal.

5. Comprovada a cobrança de juros em percentual superior ao pactuado, impõe-se a limitação à taxa contratada, diante da abusividade verificada.

6. Indevida a cobrança de tarifa de abertura de crédito em contrato celebrado após 30/04/2008, bem como configurada a venda casada no seguro prestamista, ante a ausência de comprovação de contratação facultativa.

7. Inviável a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, devendo ser afastada na hipótese de inadimplência.

8. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

9. Inexistente litigância de má-fé da autora, por se tratar de exercício regular do direito de ação.

10. Mantida a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação parcialmente provido e recurso adesivo não provido.

Tese de julgamento: "1. O adiamento da audiência de conciliação não configura cerceamento de defesa nem invalida a decretação de revelia, ausente demonstração de prejuízo. 2. É abusiva a cobrança de juros acima do pactuado e de encargos não comprovadamente contratados, admitida a revisão contratual. 3. A restituição de valores indevidamente cobrados, em contratos bancários, ocorre de forma simples quando não comprovada má-fé do credor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 335, I, 434, 435 e 85, §2º; CDC,
arts
. 39, I, 42, parágrafo único, 51, §1º e 52; CF, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no REsp 1414764/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.02.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1534460/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 01.12.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000354-36.2023.8.05.0043, em que são apelantes e apelados, simultaneamente, B
ANCO BRADESCO S.A.
e
JOSIVANE DOS SANTOS SOUZA.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA AUTORA
, nos termos do voto condutor.